Tribunal: TJMT
Processo: 1011166-81.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011166-81.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 502.713.851-20 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EX OFFICIO.

I - O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

II - Embargos de declaração desprovido, todavia,reconhecido de ofício ERRO MATERIAL e realizada correção para substituir o termo de que “o valor da causa é superior a R$ 70.000,00”, devendo contar que “o valor da causa é R$ 12.996,54 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)”.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II em face de acórdão proferido em sede de apelação cível, onde litigam com JOSE LUIZ DA SILVA FILHO.

Prolatado o acórdão sob ID. 230935173 o dispositivo ficou expresso nos seguintes termos: (...)
Isto posto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas e tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, condenando as partes na proporção de 50% para a requerida e 50% para o autor, tanto para o pagamento das despesas e custas processuais como dos honorários advocatícios que mantenho em 10% do valor atualizado da causa, destacando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça do autor.
(...).

Em apertada síntese, alega a existência de contradição no julgado, e requer a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8°, do artigo 85, do CPC, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que o valor da causa fora equivocadamente calculado pelo Embargante com o objetivo de se enriquecer ilicitamente, mediante aumento da repercussão financeira de eventuais condenações pecuniárias.

Sem contrarrazões (id. 236833184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

O Embargante aponta a existência de contradição no acórdão recorrido, todavia, o que se observa, em verdade, é a existência de simples erro material, o qual pode ser sanado até mesmo de ofício.

o voto condutor do julgamento afirma que “
o valor da causa é superior a R$ 70.000,00
”, quando deveria expressar que “
o valor da causa é R$ 12.996,54 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
”.

Isso porque, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (id. 204285494) acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou a readequação do valor para o montante de R$ 12.996,54 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), vejamos.

"
Logo, diante desta perspectiva, tendo em vista que o requerente pretende a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente na declaração de inexistência de débito, bem como na condenação em indenizar o autor pelos danos morais sofridos por causa da inclusão indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial acerca da quantificação do dano moral em casos semelhantes, ACOLHO o pedido de impugnação ao valor da causa, para o fim de Determinar que o valor atribuído à causa na petição inicial, situe-se na ordem de R$ 12.996,54 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Proceda-se à alteração dos dados e informações no registro do processo.
" - sic.

Nesse contexto, o art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material,
corrige-se de ofício o acórdão
para substituir o termo de que “
o valor da causa é superior a R$ 70.000,00
”, devendo contar que “
o valor da causa é R$ 12.996,54 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
”, conforme segue abaixo.

Por fim, também deve ser desprovido o pedido de ambas as partes para fixação dos honorários advocatícios por equidade, pois o § 8º do art. 85 do CPC prevê que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Assim, considerando que o valor da causa é R$ 12.996,54 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), tratando-se de valor líquido e não muito baixo, resta vedada a fixação de honorários por equidade, forte no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Isto posto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas e tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, condenando as partes na proporção de 50% para a requerida e 50% para o autor, tanto para o pagamento das despesas e custas processuais como dos honorários advocatícios que mantenho em 10% do valor atualizado da causa, destacando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça do autor.

Assim, resta sanado o erro material
ex officio.

Por outro lado, a retificação procedida na ementa do julgamento não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente.

O pedido do embargante para fixação dos honorários por equidade, nos termos do § 8°, do artigo 85, do CPC, trata-se de mera irresignação, o que não pode ser considerado como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes ao recurso.

Importante destacar que o acórdão recorrido expressamente desproveu o pedido para fixação dos honorários advocatícios por equidade, justificando que o § 8º do art. 85 do CPC prevê que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, uma vez que o valor da causa é R$ 12.996,54 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), tratando-se de valor líquido e não muito baixo, restando vedada a fixação de honorários por equidade, conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Assim, verifica-se que, quanto ao tema da fixação dos honorários advocatícios por equidade, não há a alegada contradição, impondo a rejeição do recurso.

Isto posto,
REJEITO
os embargos de declaração, todavia, reconheço e sano de ofício o erro material existente no julgado, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024